Tribunal: TJSP
Processo: 2031818-09.2018.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos
Órgão julgador: João Batista Vilhena
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-20
Data de publicação: 2021-01-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000026853
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2031818-09.2018.8.26.0000, da Comarca de Piraju, em que é agravante BANCO DO
BRASIL S.A, é agravado ALESSANDRO DIAS DE MORAIS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não conheceram do
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores AFONSO BRÁZ
(Presidente sem voto), SOUZA LOPES E IRINEU FAVA.
São Paulo, 20 de janeiro de 2021.
JOÃO BATISTA VILHENA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2031818-09.2018.8.26.0000 - Piraju 2/2
AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S.A
AGRAVADO: ALESSANDRO DIAS DE MORAIS
VOTO no 151220
EMENTA
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO
EXPURGOS
INFLACIONÁRIOS- Exceção de pré-executividade - Sentença de
extinção - Perda do objeto.
Agravo não conhecido.
Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão
julgou a exceção de pré-executividade
Pugna o agravante pela reforma da decisão hostilizada.
É O RELATÓRIO.
Prejudicada a análise do recurso.
Pois bem.
Conforme extrato processual obtido no sítio eletrônico desta
C. Corte, verifica-se que o e. Magistrado singular prolatou sentença de extinção, de tal
sorte que falta à parte agravante o interesse recursal, com a consequente perda de objeto do
inconformismo, conforme transcrição segue:
“Diante do depósito judicial de fls. 245, julgo extintoo
presente Cumprimento de Sentença, com fundamento no Art. 924, II, do Código de
Processo Civil. Expeça-se MLJ em favor do Exequente, para o levantamento da quantia de
fls.245.Certificado
o trânsito e
cumpridas as determinações, arquivem-se os
autosobservadas as cautelas e anotações de estilo. P.I.C. Piraju, 20 de agosto de 2018”.
Pelo exposto, NÃO CONHEÇO do agravo.
JOÃO BATISTA VILHENA
Relator